Tribunal: TJPA
Processo: 0803881-87.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803881-87.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DENILSON ALMEIDA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO.

ARTIGO ART. 180, CAPUT, DO CPB E ART. 33 DA LEI 11.343/06. 1. AUSENCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida como coatora que evidenciam a periculosidade elevada do acusado, vez que teria sido preso na posse de substancia entorpecente, acondicionada em dezenas de embalagens (45 papelotes) de maconha, utilizando sua própria residência como local de acondicionamento da droga, evidenciando assim características de mercancia. Ademais, conforme se depreende dos autos, o acusado foi preso em flagrante com uma motocicleta com o chassi adulterado, o que denota a audácia do agente.
2.

PRISÃO DOMICILIAR DIANTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA.
Como se pode verificar nos autos, o paciente não integra o grupo de risco, bem como este não comprova de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, ou a inexistência de adoção de providências pelo Estado com vistas à redução dos riscos epidemiológicos pelo COVID-19, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado Do Pará, em favor de
DENILSON ALMEIDA DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/Pa.

Narra a impetração que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo art. 180, caput, do CPB e no art. 33 da Lei 11.343/06.

Sustenta que inexistem os requisitos da prisão preventiva e a fundamentação usada para a decretação do cárcere é inidônea e genérica, uma vez que não indicou elementos do caso concreto, ferindo o art. 93, IX, da Constituição Federal, posto que argumento utilizado não merece sustentar um cárcere.

Alega, ainda, que a quantidade de droga apreendida é pequena.

Aduz também, a desproporcionalidade da prisão preventiva em razão da sua manutenção diante da pandemia do COVID-19, uma vez que os estabelecimentos prisionais e socioeducativos possuem condições favoráveis para a disseminação do vírus, como pouca ventilação, compartilhamento de bens de uso comum, a dificuldade de higienização pessoal e coletiva, e a concentração de várias pessoas em um único local.

Assim como argumentou acerca da Recomendação de nº 62/2020, que trata do desencarceramento de presos provisórios, que não tenham cometido crimes com violência e grave ameaça à pessoa ou se encontrem nos grupos de risco de disseminação do vírus. Sustentando, em síntese, que o Paciente não cometeu nenhum delito utilizando violência e grave ameaça, motivo pelo qual é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, para que responda em liberdade os atos do processo.

Ao final, requereu a concessão da liminar, a fim de que seja concedida a liberdade provisória. Subsidiariamente pela concessão da prisão domiciliar, em face da desproporcionalidade da manutenção da prisão diante da pandemia do coronavírus. E, no mérito, a concessão em definitivo do writ.

Distribuídos os autos, em razão do meu afastamento temporário, coube a relatoria do feito ao Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, que denegou a liminar e requisitou informações à autoridade apontada como coatora.

Em resposta, a autoridade tida como coatora prestou esclarecimentos fático-jurídicos acerca do processo em questão, esclarecendo em síntese que, tratam-se os autos-referência de denúncia oferecida pelo Ministério público onde se imputa a DENILSON ALMEIDA DOS SANTOS os delitos tipificados nos Art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e Art. 180, caput, do CPB.

Afirma que em 28/10/2019, a prisão em flagrante da ora paciente foi convertida em prisão preventiva por este juízo.

Conforme se depreende dos autos, o ora paciente foi preso em flagrante, com uma motocicleta com o chassi adulterado, veículo que seria oriundo de roubo (fl. 06-APF) e, dentro de sua residência, os policiais encontraram 45 (quarenta e cinco) papelotes de “maconha”, com característica de mercancia, conforme atesta o auto de constatação provisória (fl. 14-APF), que, em sede policial, o acusado confessou lhe pertencer.

Em 08/01/2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de DENILSON ALMEIDA DOS SANTOS. Em 20/01/2020, a denúncia foi recebida, sendo expedido mandado de citação do acusado para oferecer defesa prévia.

Destaca que em 07/02/2020, considerando a ausência de defensor público nesta Comarca (de acordo com o teor o Ofício n° 836/2019 DP-NRM), este juízo nomeou advogado dativo ao réu para apresentação da resposta à acusação.

Em 13/02/2020, a defesa apresentou defesa prévia. Em 18/02/2020, este juízo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 05/03/2020, porém não foi possível proceder a instrução, vez que o réu não fora apresentado, tendo este juízo deliberado para que os autos permanecessem conclusos para inclusão em pauta.

Prossegue esclarecendo que em 13/03/2020, este juízo redesignou a audiência de instrução e julgamento para 07/04/2020, envidando todos os esforços para que o feito tramite de forma célere, resguardando-se, assim, a duração razoável do processo.

Em 19/03/2020, a Presidência do E.TJ/PA, por meio da Portaria Conjunta 004/2020-GP, suspendeu, em caráter excepcional, o expediente presencial no Poder Judiciário do Estado do Pará em virtude da pandemia (COVID – 19), instituindo o Regime Diferenciado de Trabalho, no período de 24/03/2020 a 30/04/2020, razão pela qual, em atenção a referida determinação da Presidência do E.TJ/PA, não foi possível ocorrer a audiência na data prevista para 07/04/2020.

Em 17/04/2020, a defesa manejou pedido de revogação da prisão preventiva, e, no mesmo dia, foi aberta a vista dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido.

Em 20/04/2020, O ministério Público se manifestou contrariamente ao pleito.

Em 28/04/2020, foi reanalisada a necessidade da manutenção da prisão cautelar em face do acusado, de maneira que se vislumbrou presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do acusado e mantendo a prisão preventiva de DENILSON ALMEIDA DOS SANTOS, agregando à fundamentação da manutenção da prisão a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado nos autos do APF.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
que pronunciou-se pela concessão da ordem de
Habeas
Corpus mediante aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se faz
jus o paciente a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação do decreto cautelar, bem como a conversão por prisão domiciliar e medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto a alegação de inexistência dos requisitos da prisão preventiva e de fundamentação inidônea e genérica apara decretação da prisão preventiva do pacientes, uma vez que não indicou elementos do caso concreto, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria

delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida

como coatora que evidenciam a periculosidade do acusado, vez que foi preso na posse de substancia entorpecente, acondicionada em dezenas de embalagens (45 papelotes de maconha), utilizando sua própria residência como local de acondicionamento da droga, evidenciando assim características de mercancia.

Ademais, conforme se depreende dos autos, o acusado foi preso em flagrante com uma motocicleta com o chassi adulterado, o que denota a audácia e periculosidade do agente.

Dessa forma, observa-se que não houve qualquer alteração fática a dar ensejo a revogação, bem como os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §9 DO CPB) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GRAVIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES. ACUSADO QUE AGREDIU A VÍTIMA E LHE ATEOU FOGO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERICULUM IN LIBERTATIS EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXEGÉSE DO ART. 324, INCISO IV DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(2809747, 2809747, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-04).

No que tange ao pleito concessão da prisão domiciliar, em face da desproporcionalidade da manutenção da prisão diante da pandemia do coronavírus, entendo não merecer guarida, uma vez que, como se pode verificar nos autos, o paciente não integra o grupo de risco, bem como este não comprova de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, ou a inexistência de adoção de providências pelo Estado com vistas à redução dos riscos epidemiológicos pelo COVID-19, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto.

De outra banda, quanto aos receios defensivos sob a pandemia, é sabido que o Poder judiciário vem diligenciando junto à administração penitenciário o cumprimento de medidas e de controle, com fito de prevenção em relação ao vírus, logo a alegação genérica de receio da COVID-19 não enseja a ordem liberatória ao paciente.

Por fim, é imperioso ressaltar que as decisões que decretou e mantiveram a prisão preventiva do paciente foram consagradas pelo princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual. 2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA). 4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/06/2020